Tribunal: TJBA
Processo: 8033803-46.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033803-46.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: LEONARDO PARIS DE QUEIROS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: JESSICA LAIS SENA SOUZA e outros

Advogado(s)
:
ALEXANDRE JOSE OLIVEIRA DANIEL SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. ALEGAÇÃO DE PATERNIDADE DE OUTROS FILHOS. IRRELEVÂNCIA. MENOR IMPÚBERE. PRESUNÇÃO DE NECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação de alimentos, fixou a verba alimentar provisória em favor de filha menor no percentual de 20% (vinte por cento) dos rendimentos líquidos do genitor, com desconto em folha. O Recorrente pleiteia a redução do valor arbitrado, alegando encontrar-se desempregado e auferindo renda informal de aproximadamente R$ 900,00 (novecentos reais), além de possuir a obrigação de sustentar outros 03 (três) filhos menores.

II. Questão em discussão

2. Analisar se o percentual de 20% (vinte por cento) dos rendimentos líquidos arbitrado a título de alimentos provisórios se revela desproporcional e excessivamente oneroso, considerando a alegada condição de desemprego e a existência de outros filhos menores do alimentante.

III. Razões de decidir

3. A fixação dos alimentos provisórios deve observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, sendo presumida a necessidade do alimentando menor de idade, cabendo ao alimentante comprovar a sua alegada incapacidade financeira para arcar com o valor fixado.

4. A mera alegação de desemprego e renda informal de baixo valor, desacompanhada de prova robusta nos autos do agravo de instrumento, é insuficiente para desconstituir o percentual arbitrado pelo Juízo de origem, que se pauta na aptidão para o trabalho do genitor.

5. O fato de o alimentante possuir outros filhos menores não constitui, por si só, motivo para a redução do encargo alimentar devido à Agravada, devendo o genitor prover o sustento de toda a prole com responsabilidade e organização financeira, de forma equânime, nos limites de sua capacidade comprovada.

6. O percentual de 20% (vinte por cento) dos rendimentos líquidos se afigura razoável e prudente em sede de cognição sumária, preservando-se o direito fundamental da criança ao sustento, mormente quando o valor pleiteado pelo Agravante é manifestamente insuficiente para atender às necessidades presumidas de uma adolescente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão agravada que fixou os alimentos provisórios.

AC Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº
8033803-46.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
LEONARDO PARIS DE QUEIROS
e como Agravado,
LAIZA SOUZA DE QUEIROS, REPRESENTADA POR SUA GENITORA JESSICA LAIS SENA SOUZA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

Relatora